Tribunal: TCU
Processo: 037.191/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do embargante, condenou-o ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Denilson Andrade de Assis em face do Acórdão 5126/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do embargante, condenou-o ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe a multa legal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.